Tribunal: TJES
Processo: 0098562-91.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0098562-91.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO CEZAR FERNANDES LAURINDO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO IMPROVIDO.

1. A Constituição Federal erigiu às decisões proferidas pelo Tribunal Popular do Júri o caráter soberano, sendo que, não constitui violação ao princípio a determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se julgado de modo contrário às provas produzidas nos autos. 2. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0098562-91.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO CEZAR FERNANDES LAURINDO, CARLOS ALBERTO FURTADO DA SILVA, THIAGO DOS SANTOS AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ANA PAULA COUTINHO FEDERICI FURTADO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARCELO ANTONIO SANT ANNA NASCIMENTO - ES13192

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...]

Registram os autos, que no dia 10 de Novembro de 2010, nor volta de 19h. em via p[ica, na Rua Angelina Leal, Morro do Soteco, nesta Comarca, os ora denunciados PAULO CEZAR FERNANDES LAURINDO e THIAGO DOS SANTOS AZEVEDO efetuaram simultaneamente vários disparos de armas de fogo contra a vítima ANA PAULA COUTINHO FEDERICI FURTADO, ceifando-lhe a vida, conforme Laudo Cadavérico de fls. 106, tendo um dos disparos desviado de seu foco, atingindo a pessoa de LEONARDO DOS SANTOS ALMEIDA, que passava pelo local, causando lesões conforme relatório.

Consta dos autos que no dia dos fatos a vítima ANA PAULA transitava em via pública quando foi surpreendida pelos executores que se aproximaram sorrateiramente, sacaram suas armas de fogo e efetuaram diversos disparos, alvejando-a letalmente, assim como superficialmente o transeunte.

De acordo com as diligências realizadas a motivação do crime está vinculada ao fato da vítima ANA PAULA ter tido um relacionamento com o ora denunciado CARLOS ALBERTO FURTADO, que se encontra detido no presídio de Viana, e de onde comanda o tráfico de drogas, tendo este descoberto que a mesma estaria "desviando" dinheiro da organização criminosa, o que o levou a determinar a sua execução sumária.

A materialidade do delito está devidamente comprovada através laudo de Exame Cadavérico, bem como indícios da autoria e pela confissão do autor PAULO CEZAR FERNANDES LAURINDO em fis. 68/170.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante
PAULO CEZAR FERNANDES LAURINDO,
condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV do CP, à pena de 1
4 (quatorze) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Nesse sentido, a defesa do apelante sustenta que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, sustentou a necessidade de absolvição.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que por maioria, entendeu pela condenação do apelante.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo Conselho de Sentença.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

“(...) que no momento do crime o declarante estava dentro de casa quando ouviu diversos disparos de arma fogo e os gritos de sua companheira ANA PAULA; que esclarece que ANA PAULA já havia retornado do trabalho, por volta de 18h30m, quando decidiu sair de casa para comprar um chip de aparelho celular; que no momento dos fatos ANA PAULA estava retornando da loja de aparelhos eletrônicos;
que ao ouvir os tiros saiu imediatamente e deparou-se com ANA PAULA caída de bruços próximo ao meio-fio; que viu os indivíduos conhecidos como TUIUIU E CEZINHA correndo em direção ao Bar do Baiano, descendo o morro, sendo que cada um estava com uma arma de fogo na mão;
que ouviu dizer no Bairro que TUIUIU E CEZINHA estavam de tocaia no Bar do Baiano, esperando ANA PAULA passar em direção a sua residência, para executá-la; (...) Que apresentada a foto de PAULO CEZAR FERNANDES LAURINDO, filho de Luzia Fernandes Balieiro e Antônio Cezar Laurindo, extraído do registro civil do portal SESP, o qual consta como residente na Rua Felisberto Pinto Vieira, 17, Bairro Soteco, Vila Velha/ES, Tel. 9970 8235, reconhece sem dúvidas como sendo CEZINHA, um dos executores de ANA PAULA COUTINHO FEDERICI FURTADO (...)” (depoimento da testemunha Maicon Luiz dos Santos, na esfera policial).

“(...) na tarde de ontem quando encontrava-se no bairro da Penha dentro do veículo fiat siena acompanhado de MACIEL FIRMINO, este condutor do veículo e do adolescente JOSE GUILHERME TRINTADE, sofreu uma abordagem do BME, quando foi preso em flagrante por crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, uma vez que tinha consigo uma pistola calibre 9mm de numeração TQA50177; que buscou empreender fuga, porém, não logrou êxito, sendo capturado pelos militares; que em relação a citada pistola 9mm, afirma tê-la utilizado no assassinato de ANA PAULA COUTINHO FEDERICI FURTADO, fato ocorrido no Bairro Soteco, no dia 10.11.10; que esclarece que já tinha ‘ficado’, isto é, tido um relacionamento com ANA PAULA, porém não tinha interesse em manter o relacionamento e, não sabendo o motivo exato, ela passou a intentar mata-lo, quando para não morrer, se decidiu por assassina-la; que no dia dos fatos saiu de sua residência no Soteco e foi ao encontro de ANA PAULA quando a avistou chegando em casa, desferindo nove disparos com a pistola 9mm, executando-a na calçada. (...) Que esclarece que antes de matar ANA PAULA teria se encontrado com TUIUIU no próprio Morro do Soteco, enquanto esperava por ANA PAULA objetivando matá-la, assim como fez, quando o interrogado e TUIUIU fizeram uso de maconha, momento em que avistou ANA PAULA, desta forma se afastou de TUIUIU, praticando o crime já confesso (...)”. (Interrogatório do Apelante na esfera policial).

A testemunha Maicon Luiz dos Santos, ao prestar depoimento em juízo, confirmou as declarações prestadas na esfera policial, em especial, a de que avistou o apelante Paulo Cezar correndo com uma arma de fogo nas mãos, logo após ter alvejado a vítima Ana Paula.

Assim, com base em todas as provas carreadas nos autos, entendo que o Conselho de Sentença agiu de modo acertado ao condenar o apelante, eis que a autoria do mesmo, quanto ao homicídio que vitimou
Ana Paula, é inconteste.

Desse modo, entendo que a sentença de primeira instância deve ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para conhecer e negar provimento ao apelo defensivo.